Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C USUCAPIÃO FAMILIAR. ART. 1.240-A, DO CC. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. ABANDONO DO LAR PELO RÉU. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA AUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. PARTILHA DE BEM. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO MARITAL. ART. 1.725, DO CC. EXCLUSÃO DA PARTILHA. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.240-A, do CC, incluído pela Lei no 12.424/11, “aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.
2. O ônus probandi é incumbência do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
3. Se o réu não abandonou o lar, mas foi afastado por determinação judicial, não há como reconhecer a existência da usucapião familiar.
4. O art. 1.725, do CC, prevê que “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
5. Não havendo contrato que estabeleça regime diverso da comunhão parcial, pressupõe-se que houve esforço comum e que os bens onerosamente adquiridos devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada convivente, segundo o art. 1.725, do CC.
6. Comprovado que o imóvel em discussão foi adquirido na constância da união estável, este deve ser considerado patrimônio comum para fins de partilha.
7. Apelo não provido.